Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717197-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE AGRAVADO: VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO (autos n. 0714755-92.2023.8.07.0007) no seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 192048083, uma vez que já inserida restrição de circulação sobre o automóvel localizado via RENAJUD. Assim sendo, cabe à parte interessada empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para a efetiva localização e posterior penhora do bem. Importante esclarecer que a restrição imposta impede eventual desfazimento do bem pelo executado. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos à suspensão até 8/2/2025, consoante determinado na decisão de ID 186123960. Publique-se” (ID192102458, origem). Nas razões recursais, o agravante alega ser cabível “a penhora do veículo em nome do agravado, mesmo que não se tenha o endereço da localização do veículo, conforme entendimento pacificado no STJ, pois, só assim será gerada uma possibilidade do Agravante encontrar o veículo, haja vista que em visita do oficial de justiça não foi encontrado o referido bem” (ID58539553 - p.11). Sustenta que “é preciso nesse ato dá a importância devida aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, o que vem sendo obstaculizado pelo juízo a quo, em evidente descaso ao que preceitua a jurisprudência mais moderna, bem como ao que prevê o princípio da boa-fé, haja vista que o Agravante vem ao longo de todo o processo demonstrando as incansáveis diligências a fim de promover a satisfação de seu direito. Em contrapartida, temos o Agravado que sequer apresentou defesa no processo, mesmo ciente e consciente das responsabilizações que podem acarretar, tendo, ao longo desse período, se beneficiado de todas as formas possíveis, através de seu inadimplemento, bem como pelos indeferimentos promovidos pelo juízo a quo” (ID58539553 - p.14). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “O risco de perecimento do direito do Agravante fica perfeitamente demonstrado diante da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, onde, mantendo-se tudo da forma que está, o Agravado com o passar do tempo, terá todas as possibilidades de ocultar seu patrimônio sem nenhuma dificuldade, evidenciando a rápida perda de liquidez do Agravado para quitar os valores devidos ( ) O direito do Agravante fica perfeitamente comprovado mediante a apresentação do contrato de confissão de dívida, em que ambos os documentos estão assinados e registrados em cartório, bem como pelos registros de Renajud marcados no veículo do Agravado” (ID58539553 - p.12/14). Ao final, requer: “a) seja a decisão do juízo a quo reformada, com o consequente deferimento do pedido liminar, determinando a penhora do veículo Audi A4 2.0T, Placa NVV3337, em nome do Agravado; b) seja a decisão do juízo a quo reformada, com o consequente a intimação do Agravado para promover a indicação de onde o veículo Audi A4 2.0T, Placa NVV3337, está localizado, conforme disciplina o inciso V, do art. 774, do CPC” (ID58539553 – p.15). Preparo recolhido (ID58539558). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual indeferido o pedido de efetivação de penhora do veículo de propriedade do executado (Marca/Modelo I/AUDI A4 2.0T 180HP, 2011/2011, placa NVV-3337), sob o fundamento de que “já inserida restrição de circulação sobre o automóvel localizado via RENAJUD” (ID192102458, origem). O agravante alega, em resumo, ser cabível “a penhora do veículo em nome do agravado, mesmo que não se tenha o endereço da localização do veículo”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que se efetive a constrição com a intimação do agravado para “promover a indicação de onde o veículo Audi A4 2.0T, Placa NVV3337, está localizado” (ID58539553 – p.15). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial em que penhorado, por meio do sistema Renajud, o veículo Marca/Modelo I/AUDI A4 2.0T 180HP, 2011/2011, placa NVV-3337 de propriedade do executado (ID 174137722, origem). Segundo o oficial de justiça, os “agentes da portaria” do condomínio em que reside o executado informaram que o veículo penhorado “não está cadastrado no sistema, ou seja, não tem acesso à garagem ou área interna do condomínio”. Em contato com o executado, esse informou que “o bem não está em seu poder, que houve uma batida e o carro teve perda total” (certidão de ID 179120272, origem). Diante da não localização do veículo, o agravante requereu a concessão da medida de restrição de circulação bem por intermédio do sistema Renajud, que tem por objetivo dar efetividade à constrição já determinada. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem (ID181555902). Na sequência, a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (até 08/02/2025), ressaltado que a “reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado” (decisão de ID 186123960). Contra a decisão de ID181555902 (pela qual indeferida a restrição de circulação do veículo), o ora agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0704412-24.2024.8.07.0000. Em referido recurso, foi deferida liminarmente a restrição de circulação de veículo penhorado (ID189639454), que foi efetivada pelo juízo de origem (ID189968215 e ID190163993). Sobreveio a petição de ID 192048083, pela qual o agravante requereu a “efetivação da penhora do bem móvel encontrado em nome do Executado”, o que corretamente indeferido pela decisão ora agravada porque “já inserida restrição de circulação sobre o automóvel localizado via RENAJUD” (ID192102458). Embora o agravante alegue ser cabível “a penhora do veículo em nome do agravado, mesmo que não se tenha o endereço da localização do veículo”, o que de fato pretende é a efetivação da constrição, dado que a penhora foi deferida pela decisão de ID171144556. Isto registrado, absolutamente insubsistente a alegação de criação de obstáculos indevidos pelo julgador monocrático, violadores dos princípios da cooperação e da efetividade da execução: como visto, o veículo penhorado não foi encontrado para avaliação e, segundo o oficial de justiça, os “agentes da portaria” do condomínio em que reside o executado informaram que o veículo penhorado “não está cadastrado no sistema, ou seja, não tem acesso à garagem ou área interna do condomínio”. Em contato com o executado, esse informou que “o bem não está em seu poder, que houve uma batida e o carro teve perda total” (certidão de ID 179120272, origem). E foram deferidas as restrições de transferência e de circulação do automóvel (por meio do Renajud), medidas judiciais idôneas para a efetivação da constrição. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VEÍCULO. MEDIDA ATÍPICA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A inserção das restrições de licenciamento e de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1716885, 07134855420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição judicial na base de dados do veículo por meio do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro, atendendo-se aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual” (Acórdão 1279302, 07179216120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim e conforme acertadamente destacado na decisão recorrida, “cabe à parte interessada empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para a efetiva localização” do automóvel, especialmente diante das numerosas tentativas já efetuadas pelo Poder Judiciário. O princípio da cooperação não deve operar de modo unilateral, favorecendo exclusivamente a parte, tampouco permitir que esta transfira de maneira integral a responsabilidade pelo encargo processual ao Poder Judiciário. Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora